Tribunal: TJES
Processo: 5009243-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009243-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A

AGRAVADO: NEIDE ENGELHARDT DOS SANTOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015 restringiu as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, consoante incisos dispostos no art. 1.015. Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, foi firmada a compreensão de que a interposição do agravo de instrumento será admitida
[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação [...]
, o que inocorre no caso dos autos.

2. Não sendo ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso, descabe a apreciação de questões meritórias, ainda que se cuide de matéria de ordem pública. Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009243-15.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VITÓRIA APART HOSPITAL S.A.

ADVOGADO : HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES

RECORRIDA : NEIDE ENGELHARDT DOS SANTOS

ADVOGADAS : JULIANA COSMO FERREIRA DE FREITAS E

MARINA ANTUNES GOMES

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que inadmitiu o agravo de instrumento, por inadequação recursal.

O Agravante pretende a reforma da decisão monocrática, ora agravada, sustentando que (i) há urgência na apreciação da matéria que se funda nos efeitos da revelia; (ii) a ausência de análise da preliminar suscitada na contestação poderá resultar a sua condenação, e (iii) é possível a apreciação de questões de direito, quando da decretação da revelia (ID 4239883).

Em contraditório recursal, a Agravada pede o desprovimento do recurso e a aplicação de multa (ID 4803342).

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que o agravo de instrumento interposto pelo Agravante foi inadmitido, diante do não preenchimento de uma das hipóteses de cabimento, consoante os incisos dispostos no art. 1.015, do CPC.

Muito embora tenha sido ressalvado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, foi concluído na decisão monocrática, ora agravada, que a situação dos autos não caracterizava a urgência necessária para a configuração de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.

Isso porque, o Agravante interpôs o agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que deixou de analisar preliminar, em consequência do reconhecimento da intempestividade da sua contestação. A decisão, portanto, não se fazia atacável por agravo de instrumento, diante da ausência de urgência advinda da inutilidade futura do julgamento da impugnação em sede de apelação.

Tampouco reconheço a possibilidade de se examinar, de ofício, a alegada irregularidade da representação processual da Agravada, trazida na referida preliminar de contestação, ainda que constitua matéria de ordem pública.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que não sendo ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso, descabe a apreciação de questões meritórias, ainda que se cuide de matéria de ordem pública.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CONDENAÇÃO. SUPOSTA NULIDADE RELACIONADA À INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DO RÉU, QUE NÃO SE MANIFESTOU A RESPEITO DURANTE TODA A FASE DE CONHECIMENTO, ALÉM DE SEMPRE APRESENTAR DEFESA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ERIGIU O ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ PARA REEXAME DE MATÉRIA, ALÉM DE APONTAR PARA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA EM RAZÃO DA FALTA DE EXAME DO MÉRITO, APLICANDO A SÚMULA N. 315 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTAS.

1. O Agravante sequer se insurge contra a aplicação da Súmula n. 315 do STJ, fundamento do indeferimento liminar dos embargos de divergência em razão de sua manifesta inadmissibilidade. Insiste no exame da questão de mérito do recurso especial - que não foi examinado em nenhuma decisão desta Superior Instância -, sob o pálido argumento de que se trata de matéria de ordem pública.

2. A ausência de impugnação do fundamento da decisão agravada implica na absoluta e manifesta inviabilidade do recurso. Incidência da Súmula n. 182 desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do Código de Processo Civil que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." No mesmo diapasão, o art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, § 1.º, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes.

3.
Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos embargos de divergência - recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita -, descabe a apreciação de questões meritórias, ainda que se trate de matéria de ordem pública. No mesmo sentido, v.g.: AgInt nos EAREsp 1.899.968/SC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/03/2023, DJe de 29/03/2023; AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.241.826/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2022, DJe de 22/06/2022; AgInt nos EAREsp 1.834.144/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/04/2022, DJe de 03/05/2022.

4. O desprezo do Embargante pelos requisitos elementares dos recursos interpostos perante esta Corte Superior (sete ao todo), de forma renitente e insubsistente, com o abusivo manejo de repetidos embargos de declaração e, ainda, a interposição deste agravo interno manifestamente inadmissível, revelam inequívoco intento procrastinatório e litigância de má-fé, conduta processual que enseja a aplicação tanto da multa prevista no art. 1.021, § 4.º, quanto daquela outra prevista nos arts. 80, inciso VII, e 81, todos do Código de Processo Civil de 2015.

5. Mutatis mutandis, deve ser aplicada a mesma ratio decidendi do julgamento, sob o rito dos repetitivos, do REsp 1.250.739/PA, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Relator para acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2013, DJe de 17/03/2014, para considerar cumuláveis as multas pelo agravo interno manifestamente inadmissível (art. 1.021, § 4.º, do CPC/2015) e pela litigância de má-fé (arts. 80, inciso VII, e 81, do CPC/2015).

6. O caso em tela, portanto, requer uma reprimenda que signifique, minimamente, uma reparação à parte lesada e uma punição pela conduta processual antijurídica do Agravante, de modo a amenizar os transtornos e danos causados.

7. Agravo interno não conhecido, com condenação do Agravante a pagar aos Agravados multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4.º, do Código de Processo Civil de 2015; e mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa a título de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil de 2015.

(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.920.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/8/2023, DJe de 23/8/2023.)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA OU DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ULTRAPASSAR O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015.

2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ).

3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ).

4.
Só se conhece das questões alegadas nas razões do recurso especial, ainda que sejam matéria de ordem pública, se ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso.

5. Carece de interesse recursal a discussão a respeito da majoração dos honorários recursais quando a decisão recorrida menciona a referida verba apenas na hipótese de ter havido fixação prévia dos honorários advocatícios na origem, mas isso não ocorreu.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)” (destaquei)

Logo, deve ser mantida inalterada a decisão agravada.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, pleiteada pela Agravada, porque a sua incidência não á automática, dependendo da demonstração do intuito protelatório e abusivo do Agravante, o que não é o caso dos autos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5009243-15.2022.8.08.0000_AI_AInt

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)